Tribunal: STF
Processo: HC 70574
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-22
Data de publicação: 1993-10-22

Ementa:
EMENTA:  -   HABEAS  CORPUS.   JÚRI.  AUSÊNCIA   DE  QUESITO
OBRIGATORIO.  NULIDADE  DO  JULGAMENTO.  VERBETE  156  DA  SÚMULA  DE
JURISPRUDÊNCIA DO STF.
         A   ausência,  arguida   em   tempo  oportuno,   de  quesito
obrigatorio enseja nulidade do julgamento pelo júri - verbete 156 da
Súmula  de Jurisprudência  do STF.  A não-apreciação dos quesitos da
tese  defensiva - artigo 484-III  do CPP - configura cerceamento de
defesa e produz a nulidade absoluta do julgamento.
         Habeas corpus deferido.